Tribunal: TJSP
Processo: 2241669-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO (RECUPERAÇÃO JUDICIAL) – Crédito trabalhista – Decisão judicial que declarou habilitado na recuperação judicial da agravada o crédito do agravante no valor de R$ 57.000,00 – Alegação de que os direitos e créditos trabalhistas decorrem de contrato de trabalho havido anteriormente ao pedido de recuperação judicial da agravada, razão pela qual seus créditos estão sujeitos

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO (RECUPERAÇÃO JUDICIAL) – Crédito trabalhista – Decisão judicial que declarou habilitado na recuperação judicial da agravada o crédito do agravante no valor de R$ 57.000,00 – Alegação de que os direitos e créditos trabalhistas decorrem de contrato de trabalho havido anteriormente ao pedido de recuperação judicial da agravada, razão pela qual seus créditos estão sujeitos ao plano de recuperação judicial, mesmo que seja posterior o término do contrato de trabalho – Cabimento – A verba rescisória definida por decisão homologatória do acordo entre as partes refere-se à relação contratual entre as partes, mantida em período antecedente e que findou poucos meses após o pedido recuperatório – Resta evidenciado que toda relação de emprego havida entre a agravante e a agravada deu-se em momento anterior ao ajuizamento do pedido recuperacional, sendo portanto, integralmente concursal o crédito do reclamante – Aponta-se que que houve intenção das partes da inclusão de multa pelo inadimplemento de acordo trabalhista anterior nesse sentido – Credor trabalhista que abre mão de suas pretensões iniciais e o devedor aceitou pagar o montante fixado, mesmo ciente da impossibilidade de pagamento perante aquele Juízo, diante de seu pedido de recuperação judicial em data anterior à decisão trabalhista que homologou o acordo – Precedentes da Câmara – Hipótese na qual o montante a ser incluído é o do valor do acordo firmado entre as partes que já contém o valor da multa moratória (R$ 60.000,00) – Decisão reformada – Agravo de instrumento provido.

Dispositivo: deram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036763
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2241669-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Catanduva, em que é agravante FRANK
RODRIGUES DA CUNHA, é agravado MARALOG DISTRIBUIDORA S.A. - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241669-20.2020.8.26.0000 -Voto no 40.501
2
VOTO No
: 40.501 (REC-DIG)
AGRV. No
: 2241669-20.2020.8.26.0000
COMARCA : CATANDUVA
AGTE.
: FRANK RODRIGUES DA CUNHA
AGDO.
: MARALOG DISTRIBUIÇÃO S/A
(EM RECUP. JUDICIAL)
INTERDO. : ALA CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO

EIRELI EPP (ADMIN. JUDICIAL)
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO (RECUPERAÇÃO
JUDICIAL) Crédito trabalhista Decisão judicial que
declarou habilitado na recuperação judicial da agravada
o crédito do agravante no valor de R$ 57.000,00

Alegação de que os direitos e créditos trabalhistas
decorrem de contrato de trabalho havido anteriormente
ao pedido de recuperação judicial da agravada, razão
pela qual seus créditos estão sujeitos ao plano de
recuperação judicial, mesmo que seja posterior o
término do contrato de trabalho Cabimento A verba
rescisória definida por decisão homologatória do acordo
entre as partes refere-se à relação contratual entre as
partes, mantida em período antecedente e que findou
poucos meses após o pedido recuperatório
Resta
evidenciado que toda relação de emprego havida entre a
agravante e a agravada deu-se em momento anterior ao
ajuizamento do pedido recuperacional, sendo portanto,
integralmente concursal o crédito do reclamante

Aponta-se que que houve intenção das partes da inclusão
de multa pelo inadimplemento de acordo trabalhista
anterior nesse sentido
Credor trabalhista que abre
mão de suas pretensões iniciais e o devedor aceitou
pagar
o
montante
fixado,
mesmo
ciente
da
impossibilidade de pagamento perante aquele Juízo,
diante de seu pedido de recuperação judicial em data
anterior à decisão trabalhista que homologou o acordo
Precedentes da Câmara Hipótese na qual o montante a
ser incluído é o do valor do acordo firmado entre as
partes que já contém o valor da multa moratória (R$
60.000,00)

Decisão
reformada

Agravo
de
instrumento provido.
Dispositivo: deram provimento ao recurso.
Agravo de instrumento interposto pelo Sr. Frank
Rodrigues da Cunha dirigido à r. decisão proferida pela Exma Dra. Maria
Clara Schmidt de Freitas, MMa. Juíza de Direito da E. 2a Vara Cível da
Comarca de Catanduva, nos autos do incidente “habilitação de crédito
trabalhista” que promove contra a empresa Maralog Distribuição S/A, em
recuperação judicial , apenso aos autos da recuperação judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241669-20.2020.8.26.0000 -Voto no 40.501
3
A
nobre
Magistrada
declarou
habilitado
na
recuperação judicial da agravada o crédito do agravante no valor de R$
57.000,00, incluindo-se oportunamente no quadro de credores. Ponderou
que, em que pese a discussão sobre a interpretação do art. 49 da Lei n.
11.101/05 no C. Superior Tribunal de Justiça, que resultou na afetação
dos Recursos Especiais n. 1.843.332/RS, 1.842.911/RS, 1.843.382/RS,
1.840.812/RS e 1.840.531/RS ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1051),
entendeu que, a princípio, não se aplicava à situação versada nos autos,
razão pela qual deixou de suspender o andamento, sem prejuízo de novas
determinações nesse sentido.
Consignou que a habilitação deve prosperar em parte,
salientando que o C. STJ tem entendido que a consolidação do crédito
trabalhista prescinde do provimento judicial declaratório, bem como do
seu trânsito em julgado, para o fim de sujeição aos efeitos da recuperação
judicial, e que na hipótese em questão, o contrato de trabalho iniciou-se
em 7 de julho de 2008, tendo fim em 3 de agosto de 2016, ou seja, vigorou
tanto em período anterior quanto posterior ao pedido de recuperação
judicial.
Esclareceu que, levando tal fato em consideração, é o
caso da repartição do crédito trabalhista que se pretende habilitar,
sujeitando-se à recuperação a parcela referente ao período antecedente ao
pedido, ressaltando que, em se tratando a sentença proferida na ação
trabalhista de homologatória de acordo, sem a discriminação das verbas
compreendidas e do momento da sua constituição, torna-se impraticável o
seccionamento do crédito conforme a efetiva existência na data do pedido
de recuperação, ou seja, devendo-se considerar o período laboral que
antecedeu o pedido recuperacional para o fim de delimitar o montante
que se sujeita aos efeitos da recuperação, conforme critério apontado no
julgamento do agravo de instrumento n. 2160365-33.2019.8.26.0000.
Aponta
que
o
habilitante
manteve
vínculo
empregatício com a recuperanda por 2950 dias (entre 07.07.2008 e
03.08.2016), salientando que dentre a admissão e o pedido de recuperação
(23.03.2016)
decorreram
2817
dias,
o
que
corresponde
a
aproximadamente a 95% do período laboral, resultando no valor de R$
57.000,00 (60.000,00 x 0,95) sujeito ao concurso de credores, devendo a
diferença remanescente (extraconcursal) ser buscada através das vias
próprias (fl. 74-78).
Inconformado, o suplicante interpôs o presente agravo
de instrumento alegando que a r. decisão combatida partiu de premissa
de que o agravante não teria direito à habilitação total de seu crédito, e
sim de forma parcial, dando interpretação diversa ao plano de
recuperação judicial e ao artigo 49 da Lei no. 11.101/05, o que não pode
permanecer, pois o vínculo empregatício teve início em 7 de julho de 2008,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241669-20.2020.8.26.0000 -Voto no 40.501
4
com término do contrato de trabalho por iniciativa da agravada em 3 de
agosto de 2.016, ou seja, ocorreu durante ao requerimento/deferimento da
recuperação judicial.
Aponta que os direitos e créditos trabalhistas decorre
do contrato de trabalho havido anterior ao pedido de recuperação judicial
da agravada, razão pela qual seus créditos estão sujeitos ao plano de
recuperação judicial, mesmo que seja posterior o termino do contrato de
trabalho.
Diz que no caso em apreço, o valor homologado e
constante da Certidão de Habilitação é de R$ 60.000,00, requerendo
desde já seja observado referido valor, para todos os efeitos, e que
entendimento diverso seria o mesmo que admitir a possibilidade de
modificação da sentença de liquidação trabalhista, o que é incogitável,
pois tratando-se de crédito trabalhista, deve ser inscrito o crédito
constante da sentença de liquidação trabalhista/acordo, repetindo-se que
é de competência do juízo trabalhista a sua liquidez.
Aduz que o comando do art. 9°, inc. II da Lei 11.101/05
é aplicável a todos os créditos já reconhecidos quando do pedido de
recuperação, mas aqueles de ordem trabalhistas ilíquidos, devem ser
liquidados na justiça especializada e depois inscritos no quadro geral de
credores, salientando ainda a existência da cláusula 9.3 do plano
recuperacional (fl. 8544 do Proc. 1002844-39.2016.8.26.0132), que trata
acerca de acordos realizados e homologados perante a Justiça do
Trabalho.
Argui que o art. 49 da Lei n.11.101/05 dispõe que
estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data
do pedido ainda que não vencidos, salientando que a habilitação do
crédito trabalhista é oriunda de acordo efetuado junto à Justiça do
Trabalho, oriunda da relação empregatícia de créditos trabalhistas não
adimplidos e decorrentes do contrato de trabalho vigente anterior ao
pedido/deferimento da recuperação judicial.
Exara que, haja vista a própria natureza da relação
havida entre as partes serem unicamente e puramente trabalhista, o que
por si só e por obvio, tratam-se de créditos trabalhistas de natureza
alimentar (crédito privilegiado), que merece melhor atenção, aplicando-se
o princípio da razoabilidade e economia processual quando da apreciação
e julgamento dos pedidos de habilitação de crédito trabalhista junto à
recuperação judicial.
Consigna que resta cristalino que a relação jurídica
entre as partes teve início em data anterior ao pedido de recuperação
judicial, razão pela qual faz jus o agravante à habilitação total de seus
créditos, no valor de R$ 60.000,00, montante constante em acordo, o que
por conseguinte, independente do período que vigorou o contrato, faz jus a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241669-20.2020.8.26.0000 -Voto no 40.501
5
habilitação integral dos créditos devidos pela recuperanda junto ao
quadro de credores trabalhista, classe I. Pugna pelo provimento do
recurso para reformar a decisão combatida, para acolher a habilitação de
crédito integralmente proposta, incluindo o crédito do agravante na lista
de credores preferenciais em sua totalidade, e não de forma parcial (fl.
1-12).
Desnecessário o recolhimento do preparo recursal, por
ser o agravante beneficiário da gratuidade processual (fl. 40).
Processado
o
recurso
(fl.
86-92),
e
ausente
contraminuta (fl. 101), a administradora judicial se manifestou opinando
pelo desprovimento do recurso (fl. 95-100), sobrevindo parecer do Exm°.
Procurador de Justiça, Dr. Carlos Alberto Amin Filho, pelo não
provimento, com observação acerca da existência do recurso especial
1.842.911/RS, dentre outros recursos especiais afetados (tema 1051 do E.
STJ), em que há determinação de suspensão de casos em que se discute
a habilitação de crédito com fato gerador anterior ao pleito
recuperacional, mas fruto de decisão judicial transitada em julgado
posteriormente (fl. 106-113).
Conclusos em 23 de novembro de 2020.
É o relatório.
I TEMPESTIVIDADE
O recurso é tempestivo. A r. decisão combatida foi
disponibilizada no Diário da Justiça eletrônico em 6 de outubro de 2020
(fl. 81-82), e considerada publicada no dia seguinte (7/10/2020). Por sua
vez, conforme consulta ao sistema interno deste E. Tribunal, a via digital
do agravo de instrumento foi recebida aos 8 de outubro de 2020, dentro,
pois, do prazo legal de quinze dias úteis.
II - DOS CONTORNOS DA LIDE
A pessoa natural agravante promoveu incidente de
habilitação de crédito trabalhista (fl. 16-18), referente a débito da
demanda trabalhista que ajuizou, com lastro em acordo firmado entre as
partes (fl. 23-25), visando a receber a importância atualizada para
22/10/2018 no montante de R$ 60.000,00, sendo R$ 40.000,00 do acordo
inadimplido e R$ 20.000,00 referente a multa de 50% (fl. 26-27).
Determinado que o agravante juntasse documentos (fl.
28-29), e cumprida a determinação (fl. 31-33 e 34-39), restou concedida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241669-20.2020.8.26.0000 -Voto no 40.501
6
gratuidade processual (fl. 40).
Instados a se manifestarem (fl. 40), não houve
manifestação da recuperanda, e a administradora judicial se manifestou
pelo não provimento do recurso (fl. 67-69), sobrevindo parecer do
Ministério Público, diante da manifestação da administradora judicial,
concordou com a improcedência do pedido (fl. 73), e a decisão combatida.
III MÉRITO
Em observância ao apontado pelo Exm°. Procurador
de Justiça, Dr. Carlos Alberto Amin Filho (fl. 107-108), cumpre salientar
que, tal qual em recursos anteriores propostos por outros credores
trabalhistas em face da recuperanda agravada, a turma julgadora
concorda com o apontamento efetuado pela i. Julgadora singular de que, a
princípio, não se aplica a discussão acerca do tema 1051 à situação
versada nos autos (fl. 74):
A despeito da discussão sobre a interpretação do art. 49 da
Lei n. 11.101/05 no C. Superior Tribunal de Justiça, que
resultou
na
afetação
dos
Recursos
Especiais
n.
1.843.332/RS, 1.842.911/RS, 1.843.382/RS, 1.840.812/RS e
1.840.531/RS ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1051),
entendo, a princípio, que não se aplica à situação versada
nos autos, pelo que deixo de suspender por ora o presente
andamento, sem prejuízo de novas determinações nesse
sentido.
Assim sendo, o presente recurso versa tão somente
acerca de o crédito do agravante, ser, ou não, integralmente concursal.
Verifica-se que a verba rescisória definida por decisão
homologatória do acordo entre as partes refere-se à relação contratual
entre as partes, mantida em período antecedente e que findou poucos
meses após o pedido recuperatório.
Resta evidenciado que toda relação de emprego havida
entre o agravante e a agravada deu-se em momento anterior ao
ajuizamento do pedido recuperacional. Portanto, integralmente concursal
o crédito do reclamante.
As verbas trabalhistas exigem prioridade e proteção
social, pois se refletem em prestações alimentares por natureza.
O art. 49 da Lei 11.101/2005 dispõe que apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241669-20.2020.8.26.0000 -Voto no 40.501
7
sujeitam à recuperação os créditos existentes na data do ajuizamento do
pedido, ainda que não vencidos. Trata-se de imperativo legal que veda a
participação no concurso de credores aos titulares de créditos nascidos
após seu requerimento, porém, assegura a sujeição dos créditos até então
existentes.
Este Relator participou em julgamento nesta Corte no
qual a solução adotada pelo Exmo. Des. Araldo Telles se aplica ao caso dos
autos, cujos fundamentos são reproduzidos:
[...]
Vê-se que a Jurisprudência consolidada da, então,
única Câmara Reservada à Falência e Recuperação
Judicial refletia o posicionamento de que não está
sujeito à recuperação o crédito apurado judicialmente
após a sua impetração.
Percebo, entretanto, que, desmembrado aquele órgão e
alteradas as composições das câmaras especializadas,
outra a visão que começa a se projetar sobre o tema.
Com efeito, convém relembrar que o Des. Lino
Machado, em julgamento já antigo e contando com os
votos favoráveis dos Des. Boris Kauffmann e Romeu
Ricupero, acentuava que o art. 49, caput, da LFR não
diz que estão sujeitos à recuperação judicial apenas os
créditos até então vencidos, mas, ao contrário,
expressamente inclui entre os créditos sujeitos à
recuperação os existentes na data do pedido, ainda
que não vencidos .
E, no corpo do aresto, enfatizava:
Crédito existente
vá lá a tautologia
é o crédito
que existe. Existir o crédito não se confunde com o
vencimento do prazo para ser adimplido pelo devedor.
O crédito existe quando se configura a hipótese legal
de sua existência; assim, prestado um serviço, o
prestador tem direito à remuneração pactuada, isto é,
já existe o seu crédito, embora o prazo para o devedor
pagá-lo esteja protraído para uma data futura.
A Jurisprudência da Câmara, como de início anotei,
não evoluiu no mesmo sentido, registrando-se, em
seguida, voto divergente do Des. Romeu Ricupero, cujo
entendimento acabou prevalecendo até agora.
O reexame do tema, no entanto, enseja, de fato,
solução diversa.
Efetivamente, em recente pronunciamento, a C. 1a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241669-20.2020.8.26.0000 -Voto no 40.501
8
Câmara Reservada de Direito Empresarial, sob o voto
condutor do Des. Francisco Loureiro, estabeleceu que
a ausência do título executivo não constitui entrave à
admissão do crédito em plano de recuperação judicial.
O que define sua sujeição à moratória é a existência
ou não ao tempo de sua impetração.
E assim, realmente, deve ser.
Afinal, no caso concreto, em que o contrato de trabalho
existiu pouco além (dezembro de 2007
fls. 35) da
data do pedido de recuperação judicial (novembro de
2007
fls. 85), verbas devidas podem existir desde
data anterior, seja a título de diferenças salariais,
horas extraordinárias, fundo de garantia, etc.,
submetendo-se, então, à regra matriz do art. 49 da
NLF.
É o que ocorreu porque o período de aquisição dos
créditos encerrou-se um mês após o ajuizamento e o
deferimento
do
processamento
da
recuperação,
conformando-se, dessa forma, pelo menos parte dele ,
como assinalou o Superior Tribunal de Justiça, à
expressão crédito existente inserida no dispositivo
legal antes mencionado.
Diante de tal quadro, proponho que se dê provimento
ao recurso para admitir a impugnação de crédito, que
fica acolhida, determinando-se novos cálculos, nos
termos antes explicitados, a fim de apurar o que está
ou não sujeito à recuperação, assim considerando o
período aquisitivo de cada parcela do crédito,
observando-se, a teor do disposto no art. 9o, II, da
LRF, que incidirão juros e atualização monetária até a
data do pedido de recuperação judicial .
(TJSP,
agravo
de
instrumento
n.
2146081-
93.2014.8.26.0000, Rel. Des. Araldo Telles, 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, j. em 10 de abril de
2015)
Portanto, evidente a sujeição do crédito trabalhista
ostentado na certidão trabalhista trazida pelo recorrente à recuperação
judicial, apenas ressaltando que se trata de firmado entre as partes (no
montante total de R$ 40.000,00), que restou descumprido, onde se
evidencia a existência de cláusula de multa moratória, no importe de 50%
(fl. 23-25), sendo que na certidão de habilitação já consta que o crédito do
agravante seria incluído nos autos da recuperação, já com a soma do valor
de multa moratória incluso (R$ 60.000,00, fl. 26-27).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241669-20.2020.8.26.0000 -Voto no 40.501
9
Informa a boa ética processual e os deveres das partes
e de seus procuradores exigiam que o fato relevante agora conhecido o
ingresso de pedido recuperatório em data anterior deveria ser dado ao
conhecimento ao Juízo Trabalhista, ao advogado do empregado e,
obviamente, ao empregado reclamante.
Sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, o Dr.
Diego Fernandes Esteves, Advogado, na época mestrando em Direito pela
PUC/RS, escreveu (Comentários aos arts. 14 e 15 do CPC Dos Deveres
das Partes e dos seus Procuradores, in Páginas de Direito,
paginasdedireito.com.br, versão 2.0, publicada em 21.07.07). Anota-se
que, ao se transcrever o texto, as notas de rodapé foram transferidas para
o corpo do artigo e sublinhado o texto em destaque:
O dever de veracidade, previsto no inciso I, implica em as
partes não apresentarem fatos inverídicos ou distorcidos.
Há falta de verdade tanto nas afirmações falsas, como nas
omissões.6 MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo
Civil. Rio
de
Janeiro.
Ed.
Forense.
1999,
p.
338.
MITIDIERO,
Daniel
Francisco. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo I. São Paulo, Ed. Memória
Jurídica, 2004, p. 170. Entretanto, em ambos os casos, para se
caracterizar a má-fé, deve haver a intencionalidade.7
MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de
Janeiro. Ed. Forense. 1999, p. 337 e 341.
As inverdades ou distorções têm a mesma gravidade da
omissão dolosa. A omissão de fato relevante pode conduzir
a conclusão absolutamente diversa da que ocorreria caso o
fato fosse narrado em sua inteireza. Deve haver a
completude das informações relevantes ao processo.
[..]
O dever de lealdade previsto no inciso II está no sentido de
sinceridade, fidelidade.13 MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao
Código de Processo Civil. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 1999, p. 345
Segundo Celso Agrícola Barbi, significa “obedecer às regras
do jogo, no qual deve vencer aquele que tem razão.”14 BARBI,
Celso Agrícola. Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. I. 1a ed. Rio de Janeiro. Ed.
Forense. 1998, p. 122.
Fábio Milman assim leciona:
Lealdade é, pois, virtude do litigante que, embora não
meça esforços para fazer prevalecer o que entende seja seu
direito, assim age respeitando, mostrando a face, olhando
nos olhos. Leal é a parte que vê, no contrário, não o
inimigo, mas o adversário circunstancial; é a que não
surpreende, a que mostra as armas de que dispõe, a que
não atira pelas costas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241669-20.2020.8.26.0000 -Voto no 40.501
10
Pontes de Miranda colaciona esclarecedor exemplo de
litigância desleal: “Quem, em ação contra B, para
reivindicar um bem, em vez de só expor o que deu ensejo à
propositura, diz que o possuidor das terras reivindicadas
vivia com uma senhora vizinha do autor da ação, procede
deslealmente porque isso nada tem a ver com a causa.”15
MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de
Janeiro. Ed. Forense. 1999, p. 346
Daí porque a dívida deve ser habilitada em sua
integralidade. Isto porque não há de se premiar a conduta das
recuperandas em omitir fato relevante no momento do acordo, que, diga-
se, somente foi realizado com pretensão a reduzir dívida existente, vez
que não desconheciam a crise econômico-financeira, vez que já tinham
ajuizado o pedido recuperatório.
Ainda, nesse sentido, prejuízo não haveria aos demais
credores se o crédito viesse a ser admitido na recuperação pelo valor total
pleiteado porque sopesados os custos do processo trabalhista e reduzidas
as pretensões iniciais do credor ora habilitante pela oferta de uma
proposta global, já sabedora a recuperanda que não poderia quitar o
débito em cumprimento de sentença nos autos trabalhistas.
Assim, deve-se considerar a intenção das partes: o
credor trabalhista abriu mão de suas pretensões iniciais e o devedor
aceitou pagar a multa que é exatamente o que resultaria da
impossibilidade de pagamento perante aquele Juízo.
Pouco importa, nesse contexto, saber o nomem iuris
que as partes litigantes deram naquela oportunidade às verbas, devendo
tão somente ser considerado o montante acordado destinado ao
pagamento de todas as verbas reclamadas naquele processo trabalhista e
que somente poderiam ser recebidas no processo recuperatório.
Neste sentido, há precedentes nesta Câmara, j. em 17
de janeiro de 2019 (AIs 2224126-72.2018.0000 e 2236912-51.2018, com a
mesma ementa, sendo Rel. Des. Maurício Pessoa e integrantes, o Des.
Grava Brazil e o Des. Ricardo Negrão):
Agravo
de
instrumento

Recuperação
judicial

Impugnação
de
cre dito
parcialmente
procedente

Descumprimento de acordo trabalhista
Aplicação da
penalidade acordada
Inexistência de violação do
princípio da “par conditio creditorum” Decisão mantida
Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241669-20.2020.8.26.0000 -Voto no 40.501
11
No acórdão proferido no AI 2236912-51.2018 constam
os seguintes fundamentos:
É
incontroverso
que
a
agravada
descumpriu o acordo e incorreu na multa fixada (50% do
valor devido).
Considerando que no momento da celebração do acordo
(29.05.2018) não houve qualquer menção ao pedido
recuperacional, distribuído em 28.04.2017 e processado em
31.05.2017, é legítima a incidência da multa por
descumprimento do pacto, sob pena de se privilegiar a
omissão da recuperanda (ciente da penalidade imposta) em
prejuízo do credor, como bem observou a administradora
judicial em manifestação apresentada no incidente (fls.
22/23).
Nesse sentido são os julgados das Câmaras Especializadas
em Direito Empresarial deste Tribunal de Justiça, a saber:
“Agravo
de
instrumento

Decisão
que
acolheu
impugnação
para habilitar crédito trabalhista
objeto
de acordo homologado
em reclamação,
no valor
correspondente
ao principal acrescido de multa por
descumprimento
Inconformismo
Não acolhimento

Agravante que celebrou o acordo após o ajuizamento

do pedido de recuperação
judicial, sabendo, de
antemão, que não o cumpriria Acordo que foi
celebrado e homologado
antes do deferimento
do
processamento
da recuperação,
por decisão transitada
em julgado Inexistência
de violação do princípio da
par conditio creditorum
Título executivo judicial ao
qual, à exceção do prazo de suspensão das execuções
previsto no art. 6°, § 4°, da Lei n. 11.101/05, o juiz da
recuperação
não pode negar efeitos Singularidades
do
caso concreto que autorizam e justificam a habilitação

do principal acrescido da multa, para inclusão no
plano de recuperação
Decisão agravada mantida
Recurso
desprovido.”

(AI
no
2037782-80.2018.8.26.0000;
Relator:
Des.
Grava
Brazil; 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data do julgamento: 23.04.2018);
“Recuperação
judicial. Habilitação
de crédito. Valor
oriundo
de
acordo
formulado
em
audiência de conciliação
trabalhista.
Multa que
integra o acordo e constitui o título executivo judicial.
Impossibilidade
de afastamento.
Decisão mantida.
Agravo
desprovido.”
(AI
no
2035409-18.2014.8.26.0000, Rel. Des. José Reynaldo;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241669-20.2020.8.26.0000 -Voto no 40.501
12
2a
Câmara
de
Direito
Empresarial;
Data
do
Julgamento: 10.02.2015)
Neste último caso houve a interposição de recurso
especial, que não foi conhecido:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.585.615 - SP
(2019/0278046-6)
RELATOR : MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE : BECAP COMERCIO DE AUTO PECAS
LTDA
AGRAVADO : JULIANO MODESTO VIEIRA
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
OFENSA
A
DISPOSITIVOS
DE
LEI
FEDERAL.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO
DA SÚMULA No 284 DO STF. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
DECISÃO Da análise da minuta do agravo de instrumento
que deu origem ao presente feito, pode-se inferir que foi
acolhido parcialmente o incidente de impugnação de
crédito, distribuído por dependência ao processo de
recuperação judicial proposta por BECAP COMÉRCIO DE
AUTO PEÇAS LTDA. (BECAP), para majorar crédito
trabalhista.
O agravo de instrumento interposto por BECAP não foi
provido pelo Tribunal bandeirante, em acórdão assim
ementado:
Agravo
de
instrumento
-
Recuperação
judicial
-
Impugnação
de
crédito
parcialmente
procedente
-
Descumprimento de acordo trabalhista - Aplicação da
penalidade acordada - Inexistência de violação do princípio
da "par conditio creditorum" - Decisão mantida - Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241669-20.2020.8.26.0000 -Voto no 40.501
13
desprovido (e-STJ, fl. 81).
Irresignada, BECAP interpôs recurso especial, amparado
no art. 105, III, alínea a, da CF, alegando ofensa aos arts.
41, I, §1o, 56, § 3o, 58, §2o, e 172 da Lei no 11.101/05.
Sustentou que os credores trabalhistas devem ter
tratamento
igualitário,
uma
vez
que
todos
foram
desligados da empresa antes do pedido de recuperação
judicial (e-STJ, fls. 90/98).
Contrarrazões apresentadas (e-STJ, fls. 105/112).
O apelo nobre interposto por BECAP não foi admitido em
virtude da incidência da Súmula no 284 do STF (e-STJ, fl.
118).
Nas razões do presente agravo em recurso especial,
BECAP sustentou a ofensa aos dispositivos de lei federal e
afirmou que o TJSP acabou por julgar o mérito da
demanda (e-STJ, fls. 121/130).
Contraminuta apresentada (e-STJ, fls. 133/137).
O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento
do agravo em recurso especial (e-STJ, fls. 147/150).
É o relatório.
DECIDO.
O inconformismo não merece prosperar.
De plano, vale pontuar que o presente recurso foi
interposto contra decisão publicada na vigência do NCPC,
razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos
termos do Enunciado no 3 aprovado pelo Plenário do STJ
na sessão de 9/3/2016:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de
2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do novo CPC.
Do Juízo de admissibilidade Inicialmente, é relevante
afirmar que o Tribunal a quo, ao realizar o juízo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241669-20.2020.8.26.0000 -Voto no 40.501
14
admissibilidade, atendeu perfeitamente aos ditames legais,
não podendo se afirmar que o fato de incursionar no mérito
do especial se configure usurpação de competência.
Ressalte-se que o juízo de prelibação é bifásico, ou seja, o
primeiro juízo realizado no Tribunal de origem não tem o
condão de vincular a decisão de admissibilidade do STJ, a
qual é soberana àquele.
Confiram-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE
ATENDIDOS. ANÁLISE DE MÉRITO DO ESPECIAL.
CONTROLE BIFÁSICO. APELAÇÃO. 514, II, DO CPC.
ATENDIMENTO.
1. O juízo de admissibilidade do recurso especial é bifásico
e, como tal, a decisão proferida pelo tribunal de origem não
vincula esta Corte, que tem competência plena para
verificar, novamente, o preenchimento dos pressupostos
recursais.
2. O exame de mérito do apelo nobre já traduz o
entendimento de que foram atendidos os requisitos
extrínsecos
e
intrínsecos
de
sua
admissibilidade,
inexistindo necessidade de pronunciamento explícito a esse
respeito.
3. "A reprodução, na apelação, dos argumentos já lançados
na petição inicial ou na contestação não é, em si, obstáculo
bastante para negar conhecimento ao recurso" (AgRg no
AREsp no 175.517/MS, Relator Ministro Sidnei Beneti,
Terceira Turma, DJe 27/6/2012).
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 489.138/SP, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. 16/9/2014, DJe
26/9/2014) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. SÚMULA 216/STJ. JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE BIFÁSICO.
STJ NÃO VINCULADO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241669-20.2020.8.26.0000 -Voto no 40.501
15
(...)
2. O juízo de admissibilidade do recurso especial é bifásico.
A decisão proferida pelo Tribunal de origem não vincula o
Superior Tribunal de Justiça na aferição dos pressupostos
de admissibilidade do recurso especial. Isso porque
compete a esta Corte, órgão destinatário do recurso
especial, o juízo definitivo de admissibilidade. Precedentes.
3. "A tempestividade de recurso interposto no Superior
Tribunal de Justiça é aferida pelo registro no protocolo da
secretaria e não pela data da entrega na agência do
correio." (Súmula 216/STJ).
4. O recurso mostra-se manifestamente infundado, a
ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 557, § 2o,
do CPC.
5. Embargos de declaração recebidos como agravo
regimental a que se nega provimento, com aplicação de
multa.
(EDcl no AREsp 289.109/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Quarta Turma, j. 15/5/2014, DJe 21/5/2014)
Da alegada violação dos arts. 41, I, §1o, 56, § 3o, 58, §2o, e
172 da Lei no 11.101/05 Constatou-se que, nas razões do
especial, BECAP limitou-se a sustentar que houve afronta
aos arts. 41, I, §1o, 56, § 3o, 58, §2o, e 172 da Lei no
11.101/05 não tendo detalhando, de forma clara e precisa,
como e em que medida o acórdão recorrido os teria violado.
Ressalta-se que a simples menção ao regramento, feita de
maneira esparsa e sem demonstração de ofensa aos
dispositivos legais, bem como a mera alegação de afronta à
legislação sem especificar de que modo teria concretamente
ocorrido a vulneração não suprem a exigência de
fundamentação adequada do recurso especial, incidindo,
por analogia, o óbice da Súmula 284/STF, que dispõe: É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência
na sua fundamentação não permitir a exata compreensão
da controvérsia.
A propósito, vejam-se os precedentes:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241669-20.2020.8.26.0000 -Voto no 40.501
16
ESPECIAL. BRASIL TELECOM.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 170, §1o, DA LEI No 6.404/76, 467
E 471 DO CPC DE 1973. SÚMULA 284 DO STF.
SÚMULA 371 DO STJ. VALOR PATRIMONIAL DA
AÇÃO. INVIABILIDADE DE VIOLAÇÃO DE SÚMULA
DE
TRIBUNAL
SUPERIOR
E
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
VALOR
CORRETO
DA
COTAÇÃO
DA
AÇÃO.
SÚMULA
7
DO
STJ.
RENDIMENTOS DOS DIVIDENDOS. SÚMULA 284 DO
STF.
1. Em relação à alegada ofensa aos arts. 170, §1o, da Lei no
6.404/76, 467 e 471 do CPC/73, não se vislumbra a aduzida
violação por falta de articulação de argumentos jurídicos a
embasar tal assertiva, caracterizando deficiência de
fundamentação. Incidência da Súmula 284 do STF.
(...)
5. No tocante ao tema dos rendimentos dos dividendos, a
ausência de indicação de dispositivo de lei federal tido por
violado caracteriza a deficiência de fundamentação a
inviabilizar a abertura da instância especial. Aplicação da
Súmula 284/STF.
(AgInt no AREsp 802.042/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Quarta Turma, DJe 29/8/2016) AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. ADOÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE.
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
REEXAME
DE
PROVAS.SÚMULA No 7/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
No
284/STF.
1. Esta Corte já se posicionou no sentido de não ser
desprovido de fundamento o julgado que ratifica as razões
de decidir adotadas na sentença, transcritas no corpo do
acórdão.
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241669-20.2020.8.26.0000 -Voto no 40.501
17
tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entende cabível à hipótese, apenas não no sentido
pretendido pela parte.
3. Rever as conclusões do acórdão recorrido acerca da
ocorrência dos danos materiais e morais demandaria o
reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em
recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
4. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua
fundamentação quando o recurso especial deixa de indicar
de modo preciso como teria ocorrido a violação legal.
Aplicação da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal.
(AgRg no AREsp 473.327/SP, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 20/6/2016)
Nessas condições, com fundamento no art. 1.042, § 5o, do
NCPC, c/c o art. 253 do RISTJ (com a nova redação que lhe
foi dada pela emenda no 22 de 16/3/2016, DJe 18/3/2016),
CONHEÇO do agravo para NÃO CONHECER do recurso
especial.
Considerando a apreciação de agravo de instrumento,
deixo de analisar tema referente a honorários advocatícios.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 03 de fevereiro de 2020.
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
(Ministro MOURA RIBEIRO, 05/02/2020)
Com
esse
entendimento,
salientando-se
que
a
recuperanda não se manifestou contrariamente nem em primeira, nem
em segunda instância, o recurso deve ser provido.
IV DO DISPOSITIVO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241669-20.2020.8.26.0000 -Voto no 40.501
18
Pelos fundamentos expostos, dá-se provimento ao
agravo de instrumento para incluir o crédito do agravante no quadro
geral de credores da agravada, classe trabalhista, no importe de R$
60.000,00.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR